Tribunal: TJES
Processo: 0000117-89.2020.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-89.2020.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
RECORRIDO: JOAO BOSCO FEITOSA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000117-89.2020.8.08.0034

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOÃO BOSCO FEITOSA

JUÍZO DE ORIGEM: MUCURICI – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (fls. 83/87) em face da sentença de fls. 70/71, que julgou procedente o pedido de fornecimento de fármaco não disponibilizado na rede pública de saúde, condenando solidariamente o Estado Recorrente e o Município de Mucurici/ES a fornecerem o medicamento Glyxambi 25/5mg, de uso contínuo e diário, ao autor JOAO BOSCO FEITOSA SILVA, sob pena de multa mensal em caso de descumprimento.

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, em síntese, que não foram observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 106.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Alega o recorrente que o medicamento Glyxambi 25/5mg não está incorporado a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, em razão disso aduz que, para que haja determinação judicial de fornecimento desse medicamento, devem restar comprovados os três pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 106, o que entende o recorrente não ser o caso dos autos.

Às fls. 30/34 consta parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde, com a seguinte conclusão:

[...] considerando a
ausência de informações detalhadas sobre a utilização prévia das alternativas terapêuticas padronizadas ou falha terapêutica comprovada frente ao uso de todas elas (
dose, período de uso e associações), entende-se que
não é possível afirmar que o paciente está impossibilitado de se beneficiar das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública
as quais devem, sempre que possível, ser a opção terapêutica inicial.

Às fls. 44/45 consta Ofício/Sesa/Geaf nº 1449/2020 da Secretaria de Estado da Saúde informando os possíveis substitutos terapêuticos (padronizados pelo SUS) à medicação pleiteada.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para
garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3
(três)
critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação
, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de
registro na ANVISA
do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência.

Ressalto que o precedente acima tem caráter vinculante, conforme disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento do paciente.

Os laudos constantes às fls. 67/68, preenchidos pelo médico que assiste ao paciente, não justificaram, detalhadamente, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado em detrimentos daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informaram e justificaram, devidamente, se houve
ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde
, informando
período de uso desses, dosagem, associações e possíveis efeitos indesejáveis
.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei:

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações.

Assim, entendo não haver nos autos elementos suficientes para justificar a concessão de medicamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)